Tribunal: TJDFT
Processo: 0734409-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734409-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: STEPHANY MENEZES RIBEIRO, WAGNER LUCAS BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – UNIDADE SANTA LUZIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727773-72.2021.8.07.0001, determinou a suspensão do trâmite processual em relação ao executado falecido, com reabertura do prazo para impugnação à penhora após a regularização do polo passivo. O agravante sustenta que, uma vez que o executado havia sido intimado para apresentar impugnação à penhora dos valores bloqueados, na forma do art. 854, § 3o do CPC, antes do seu falecimento, não seria cabível a reabertura do prazo para impugnação à penhora. Intimado para apresentar contrarrazões, o advogado do agravado Wagner Lucas Bernardes não se manifestou, conforme certidão de ID 41256209. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões em nome de ambos os agravados, embora represente, nos autos, apenas a agravada Stephany Menezes Ribeiro. Em consulta ao processo originário, verifica-se que fora apresentada certidão de óbito do executado, ora agravado, Wagner Lucas Bernardes (ID 136585392 dos autos originários), razão pela qual o Juízo de Origem determinou a suspensão do feito até a regularização do polo passivo (ID 137061330). É o breve relatório. Decido. O art. 313, I do CPC determina a suspensão do processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”, até que se proceda à habilitação nos autos do processo principal (art. 689, CPC). No presente caso, embora a Defensoria Pública tenha apresentado contrarrazões em nome do agravante falecido, não é possível o prosseguimento do feito enquanto não for promovida a regularização do polo passivo, com a intimação dos sucessores do falecido para apresentação de contrarrazões, em virtude dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF e art. 9o, CPC). Verifica-se, ademais, que, nos termos do art. 313, § 2o do CPC, falecido o réu, é do autor o ônus de promover a regular citação do espólio ou de seus sucessores. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até a habilitação dos sucessores do executado Wagner Lucas Bernardes nos autos do processo originário, nos termos dos arts. 313, I e 689 do CPC. Realizada a habilitação, deverá o agravante peticionar informando, para o devido prosseguimento do julgamento deste recurso. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2022 18:33:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador